Tribunal: TJSP
Processo: 1517637-02.2019.8.26.0590
Classe: Apelação Criminal / Falso testemunho ou falsa perícia
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
FALSO TESTEMUNHO. Materialidade e autoria demonstradas. Ré que na qualidade de testemunha falseou a verdade em processo penal, contrariando todo o conjunto probatório. Condenação mantida. Pena readequada para substituir a privativa de liberdade por duas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária de 01 salário-mínimo. Apelo defensivo

Ementa:
FALSO TESTEMUNHO. Materialidade e autoria demonstradas. Ré que na qualidade de testemunha falseou a verdade em processo penal, contrariando todo o conjunto probatório. Condenação mantida. Pena readequada para substituir a privativa de liberdade por duas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária de 01 salário-mínimo. Apelo defensivo parcialmente provido.